Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-19.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702045-19.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA SKAF NACFUR APELADO: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a apelante requer a desistência da presente apelação, conforme petição de ID 40171944. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do recurso, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Retornem os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator